Tribunal: TJSP
Processo: 3007734-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – JUROS DE MORA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% SOBRE A FRAÇÃO DE MÊS NO INICÍO DOS JUROS – DESCABIMENTO – ÍNDICE QUE NÃO É SUPERIOR À PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL PARA O MESMO FIM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.